Tribunal: TJSP
Processo: 1508426-21.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2018 - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.131,13 para dezembro de 2020, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 1.079,58, portanto, abaixo do valor de

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2018 - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.131,13 para dezembro de 2020, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 1.079,58, portanto, abaixo do valor de alçada - Aplicação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.